Tribunal: TJSP
Processo: 1007584-50.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contratos bancários. Cerceamento de defesa. Não configuração. Inépcia da inicial. Não demonstração. Preliminares rejeitadas. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Débito existente. Justiça gratuita. Concessão do benefício no curso do processo. Revogação do benefício por ocasião da sentença. Descabimento. Ausência de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contratos bancários. Cerceamento de defesa. Não configuração. Inépcia da inicial. Não demonstração. Preliminares rejeitadas. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Débito existente. Justiça gratuita. Concessão do benefício no curso do processo. Revogação do benefício por ocasião da sentença. Descabimento. Ausência de prova de modificação da situação econômica do beneficiário. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000082668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007584-50.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO CESAR
NEVES MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007584-50.2018.8.26.0009 cst
2
Voto no 17647
Apelação no 1007584-50.2018.8.26.0009 Processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Paulo Cesar Neves Maia
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a): Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato
Apelação. Ação de cobrança. Contratos bancários. Cerceamento de
defesa. Não configuração. Inépcia da inicial. Não demonstração.
Preliminares rejeitadas. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da
prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Débito existente.
Justiça gratuita. Concessão do benefício no curso do processo.
Revogação do benefício por ocasião da sentença. Descabimento.
Ausência de prova de modificação da situação econômica do
beneficiário. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
107/111, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido da ação de
cobrança proposta por Banco Santander Brasil S/A contra Paulo Cesar Neves Maia para
condenar o réu ao pagamento do valor de R$135.445,59 atualizado a partir do ajuizamento da
ação e acrescido de juros de mora contratuais incidentes a partir da citação. O réu foi condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
contrária arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizada. Referida decisão julgou
improcedente a reconvenção e, em razão da sucumbência, condenou o reconvinte ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
causa atualizado.
Inconformado, apela o réu sustentando a manutenção do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007584-50.2018.8.26.0009 cst
3
gratuidade da justiça, vez que acostou todos os documentos determinados pelo MM. Juízo “a
quo” e o apelado em nenhum momento impugnou a gratuidade da justiça deferida nos autos,
ressaltando que a revogação do benefício por ocasião da sentença, devido à pesquisa na internet
não juntada aos autos, não pode subsistir, porque resultou em temerária decisão surpresa, vedada
pelo artigo 10 do Código de Processo Civil. Afirma que a sentença deve ser reformada, porque a
inicial não descreveu com clareza os fatos e fundamentos jurídicos que legitimam a cobrança de
R$135.445,59, sem apresentação do contrato que deu origem ao débito e que diz não contratado.
Diz que o julgamento antecipado da lide fulminou a produção de prova pericial em todos os
documentos acostados para verificar sua autenticidade. Requer o provimento do recurso para
anular a sentença e permitir a produção de prova pericial, condenando o apelado no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com o deferimento da gratuidade da
justiça. Não houve menção quanto à decisão que rejeitou a reconvenção (fls. 113/117).
Recurso tempestivo e sem preparo.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 120/127).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 130).
É o Relatório.
Versa a ação sobre cobrança consubstanciada em contrato eletrônico de
empréstimo pessoal não adimplido.
A decisão recorrida foi publicada no DJe de 10/06/2019 (fls. 112), na
vigência do novo Código de Processo Civil, de modo que o recurso deve ser analisado pelos
parâmetros nele previstos. O enunciado no 3, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, destaca:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007584-50.2018.8.26.0009 cst
4
Alega o banco autor na inicial, em síntese, que foi contratado pelo réu,
titular da conta corrente final 5441, mediante operação realizada espontaneamente, Linha de
Crédito Crédito Pessoal Eletrônico, entretanto, a conta corrente sofreu inúmeras retiradas e
débitos acolhidos pelo autor, sem a existência de fundos suficientes, gerando um saldo
descoberto no montante de R$135.445,59, atualizado até 23/07/2018, conforme extratos da conta
corrente e demonstrativo de cálculos em anexo. Requer a condenação do réu a pagar o valor
mencionado (fls. 01/03).
O réu, em contestação e reconvenção, argui em preliminar nulidade da
inicial, porque ausente o contrato originário do débito apontado e diz não ter contratado qualquer
abertura de crédito com o banco autor. Em reconvenção, reclama da conduta do réu ao enviar
cobrança a seu familiar, expondo suas informações pessoais, com quebra de sigilo bancário.
Requer o provimento da reconvenção para condenar o reconvindo ao pagamento de danos morais
no valor de R$10.000,00. Requer a procedência dos pedidos reconvencionais e a improcedência
do pedido da ação de cobrança (fls. 39/47).
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MMa. Juíza de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada tão somente para manter a concessão do
benefício da gratuidade processual.
Isso porque, o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 102)
de forma que as obrigações decorrentes de sua sucumbência estão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente podem ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão da gratuidade, o que não ocorreu.
Observa-se, por outro lado, que não há demonstração de alteração da
situação financeira do apelante/reconvinte, inferindo-se tal condição financeira é a mesma de
quando deferido o benefício da gratuidade processual no início do curso do processo, razão pela
qual deve ser restabelecida a condição do apelante beneficiário da gratuidade da justiça.
Não se há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, tampouco inépcia da inicial, em razão da ausência de documentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007584-50.2018.8.26.0009 cst
5
comprovar o débito apontado na inicial. A contratação foi por meio eletrônico, os valores foram
creditados na conta do apelante e todas as transferências realizadas foram feitas para conta de
sua titularidade, portanto, em se tratando de transações eletrônicas em benefício do próprio
titular da conta bancária, desnecessárias outras provas a comprovar algo já suficientemente
demonstrado nos autos. Ressalte-se que do contrato foram pagas duas parcelas vencidas em
12/02/2018 e 12/03/2018, fato que denota efetiva contratação entre as partes.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Em se tratando de fato negativo (no caso o réu afirma que não
reconhece o débito imputado pelo autor), o ônus da prova é de quem afirma a existência da
contratação e os efetivos débitos e não de quem nega. É este o entendimento externado pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo e
positivo:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.1. [...]
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma
um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um
fato negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007584-50.2018.8.26.0009 cst
6
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
CERTIDÃO
DE
INTIMAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FORMALISMO
EXCESSIVO.
PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que
os agravados somente foram intimados acerca da decisão
originalmente
recorrida
com
o
recebimento
da
notificação
extrajudicial, caberia aos agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
16/08/2010).
No caso vertente, o autor defende a existência da contratação e a
validade do débito, comprovando a sua existência, já que a operação de fls. 13 cuida de operação
eletrônica de mútuo, número*....3130, creditado na conta corrente do autor, conforme extratos
por cópia a fls. 16/24, elementos aptos a validar o extrato da conta vinculada ao mútuo.
O réu não nega a relação jurídica com o autor, questionando apenas
contratação do empréstimo, fato que restou comprovado com a mencionada disponibilização do
valor na conta corrente do réu, inclusive com as transferências realizadas para conta de sua
titularidade, demonstradas nos extratos constantes dos autos (fls. 16/24).
A magistrada sentenciante consignou:
“Não há qualquer ilegalidade na contratação de crédito por meio
eletrônico, tanto que o próprio titular da conta se utilizou do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007584-50.2018.8.26.0009 cst
7
disponibilizado fazendo transferências de altas somas para conta de
sua titularidade, operação que foi realizada através de internet
banking e não houve nenhuma impugnação quanto à transferência ter
sido realizada por tal eletrônico e sem assinatura nem oposição à
transferência do valor creditado em conta de sua titularidade para
outra conta de mesma titularidade em que o próprio requerido é o
favorecido.” (fls. 109).
Diante desse quadro e ausente prova do pagamento da dívida, de rigor
a manutenção da sentença que determinou ao réu o pagamento do valor de R$135.445,59,
devidamente atualizado e acrescido dos juros contratuais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido apenas
para restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça. Ficam mantidas as demais disposições
da r. sentença, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, ressalvado o beneficio concedido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e dou parcial
provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)